Tribunal: TJSP
Processo: 2012345-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. 1. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio o oferecimento de impugnação pela parte executada, alegando

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. 1. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio o oferecimento de impugnação pela parte executada, alegando excesso de execução. 2. Agasalhada parcialmente essa tese, impõe-se reconhecer que houve o acolhimento parcial da impugnação. 3. Na fase de cumprimento de sentença cabe a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente, em razão do seu processamento. Ao advogado da parte executada caberá essa verba na hipótese de vir a ser acolhida a impugnação, ainda que em parte. 4. A constatação de que houve acolhimento parcial da impugnação, em virtude do reconhecimento da ocorrência de excesso de execução, gera a incidência de honorários advocatícios em favor do advogado da parte impugnante (CPC, artigo 85, § 1o). 5. O título executivo fundamenta a execução e lhe estabelece os limites. Durante a tramitação do processo, as partes realizaram um acordo, ficando estabelecido que o atraso no pagamento implicaria a rescisão do contrato e imediata execução. Tendo havido o inadimplemento, correta a instauração da atividade executória para o recebimento das parcelas vencidas e vincendas, conforme estipulado na avença. 6. Não aproveita à devedora a alegação de que houve o cancelamento dos boletos pelo exequente, pois, sendo portável a obrigação, cabe-lhe a iniciativa de procurar o credor para a efetivação do pagamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012345-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ANALITA DIAS
CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado LAS BRISAS CONDOMINIO EDIFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012345-66.2020.8.26.0000
Comarca:GUARUJÁ 1a Vara Cível
Juiz: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Agravante: Analita Dias Cabral
Agravado: Las Brisas Condominio Edificio
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ACORDO
JUDICIALMENTE
HOMOLOGADO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
SUCUMBÊNCIA
DA
PARTE
IMPUGNADA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. 1.
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio o
oferecimento de impugnação pela parte executada, alegando
excesso de execução. 2. Agasalhada parcialmente essa tese,
impõe-se reconhecer que houve o acolhimento parcial da
impugnação. 3. Na fase de cumprimento de sentença cabe a
fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte
exequente, em razão do seu processamento. Ao advogado da
parte executada caberá essa verba na hipótese de vir a ser
acolhida a impugnação, ainda que em parte. 4. A constatação de
que houve acolhimento parcial da impugnação, em virtude do
reconhecimento da ocorrência de excesso de execução, gera a
incidência de honorários advocatícios em favor do advogado da
parte impugnante (CPC, artigo 85, § 1o). 5. O título executivo
fundamenta a execução e lhe estabelece os limites. Durante a
tramitação do processo, as partes realizaram um acordo, ficando
estabelecido que o atraso no pagamento implicaria a rescisão do
contrato e imediata execução. Tendo havido o inadimplemento,
correta a instauração da atividade executória para o recebimento
das parcelas vencidas e vincendas, conforme estipulado na
avença. 6. Não aproveita à devedora a alegação de que houve o
cancelamento dos boletos pelo exequente, pois, sendo portável a
obrigação, cabe-lhe a iniciativa de procurar o credor para a
efetivação do pagamento.
Voto no 44.620
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 3 -
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
pelo ANALITA DIAS CABRAL, com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de cobrança proposta por LAS BRISAS
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO, em fase de cumprimento de sentença.
Aduz a agravante que deve ser imposto ao exequente o
pagamento de verba honorária em razão do parcial acolhimento da
impugnação. Pretende também seja reconhecida a impossibilidade de
execução nos mesmos autos do segundo acordo extrajudicial, sob pena de
caracterização de cerceamento de defesa e invocando em seu favor o
princípio do devido processo legal. Subsidiariamente, pleiteia seja afastada
a mora quanto aos dois contratos celebrados, voltando-se os pagamentos
ao “status quo”, uma vez que ficou impossibilitada de cumprir a avença, em
razão de bloqueio, por parte do agravado, do único método de pagamento
expressamente acordado.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. No curso do processo, sobreveio composição amigável
entre as partes, que recebeu homologação (fls. 78/81 e 91 dos autos principais).
Noticiando
o
descumprimento
da
avença,
cuidou
o
exequente de pleitear a instauração da fase de cumprimento de sentença,
com a intimação da executada para pagamento, nos termos do artigo 523
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 4 -
A executada apresentou impugnação, oportunidade em que
pleiteou a concessão do benefício da gratuidade judicial. Questionou a
planilha apresentada pelo exequente, pois elaborada de forma genérica, em
violação do artigo 524, inciso VI, do CPC, além de que incluiu verba
honorária não prevista no acordo. Afirmou que o exequente omitiu
propositalmente a ocorrência de adimplemento do acordo até o momento
em que credor procedeu ao cancelamento dos boletos, o que a impediu de
proceder aos respectivos pagamentos. Ressalta que ficou expressamente
consignado na avença que os pagamentos deveriam ser efetuados por
meio de boletos, ficando vedada qualquer outra forma de quitação.
Imputando a responsabilidade ao agravado, pretende o retorno ao “status
quo” dos pagamentos, como se em dia estivessem. Também alegou que o
exequente omitiu a existência de novação, que pretende seja reconhecida,
considerando que houve transação com relação ao pagamento das
parcelas vincendas, tendo sido emitidos boletos com valores diversos
daqueles anteriormente pactuados. Alegou, enfim, excesso de execução (fls.
25/30).
O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação
(fls. 12/16 e 22/23), sendo essa a razão do presente inconformismo.
Pretende a recorrente, em razão desse resultado, seja o
exequente condenado ao pagamento de verba honorária e sustenta que
inviável se apresenta a execução, nos mesmos autos, do segundo acordo
extrajudicial. Subsidiariamente, requer seja afastada a mora quanto aos
dois contratos celebrados, voltando-se os pagamentos ao “status quo”, uma
vez que ficou impossibilitada de cumprir a avença, em razão de bloqueio,
por parte do agravado, do único método de pagamento expressamente
acordado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 5 -
Como se sabe, é o título executivo que embasa e determina
os limites da execução. Assim, o credor tem o direito de obter, pela via
executiva, exatamente o que contém o título, e nada além.
Nessa perspectiva, cabe indagar qual é o alcance do acordo
homologado judicialmente, cujos termos estabelecem os contornos da
atividade executória.
Ora, dele consta a obrigação de pagamento do montante de
R$ 9.192,35, em 23 parcelas mensais e consecutivas de R$ 399,66, tendo
sido fixado o primeiro vencimento na data de 10 de junho de 2017. Também
se estabeleceu a obrigação de a executada manter em dia o pagamento
das prestações vincendas. Além disso, convencionaram que eventual
atraso no pagamento das parcelas do acordo ou das vincendas implicaria a
rescisão da avença, com o consequente vencimento antecipado das
parcelas, incluindo-se as despesas condominiais vincendas, todas em
valores atualizados e com incidência de multa de 10% e juros moratórios,
com a imediata execução (fls. 78/81 dos autos principais).
Restou incontroverso nos autos que houve o adimplemento
de apenas 14 parcelas do acordo. Assim, o pronunciamento atacado
reconheceu a incidência de multa de 10% sobre o valor do débito relativo ao
inadimplemento apenas do tocante a esse acordo, porquanto prevista
contratualmente, mas afastou a verba honorária.
De igual modo, também é incontroverso que, com relação às
parcelas vincendas inadimplidas, as partes celebram nova avença, de forma
não instrumentalizada, reconhecendo a executada o débito no valor de R$
7.968,28, comprometendo-se a parte devedora ao pagamento de 12
parcelas mensais e consecutivas de R$ 664,02, com início para 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 6 -
fevereiro de 2018, sem prejuízo das parcelas vincendas. E com relação a
essa transação, houve o adimplemento de apenas cinco parcelas.
O Juízo de primeiro grau entendeu que, com relação a essa
segunda avença, o termo “a quo” do débito respectivo deve ser computado
a partir do seu inadimplemento.
Nota-se que a impugnação foi parcialmente acolhida para
afastar o excesso de execução, determinando-se que a parte exequente
apresente nova planilha de débito.
Diante dessa realidade, bem se percebe que há justificativa
para a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária, pois
houve sucumbência parcial em virtude do acolhimento da alegação de
excesso de execução. Há previsão legal expressa de incidência de
honorários advocatícios no âmbito do cumprimento de sentença, constante
do artigo 85, § 1o, do CPC. Nessa perspectiva, e tendo em conta a
necessidade de assegurar igualdade de tratamento às partes, faz-se
necessário o arbitramento de honorários na oportunidade do julgamento da
impugnação, em favor da parte impugnante, na hipótese de acolhimento
total ou parcial do pedido. Em favor da parte exequente, esse arbitramento
já se dá logo na instauração da fase de cumprimento de sentença.
A respeito do tema há tempos se encontra pacificada a
orientação da jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, ainda na
vigência do CPC-1973, matéria apreciada com caráter repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 7 -
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou
não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após
a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.” 1
Esse entendimento continua atual:
“São
devidos
honorários
advocatícios
ao
executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do
cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento
executivo ou redução do montante executado (REsp 1.134.186/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
1o/08/2011, DJe de 21/10/2011). 3. É admissível o exame do
montante fixado a título de honorários advocatícios, em sede de
recurso especial, quando for verificada a exorbitância ou a índole
irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que ocorre no caso em
apreço”.2
1 - REsp 1134186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011.
2 - AgInt no AREsp 892976/RJ, 4a T., Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 23/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 8 -
Com efeito, se a provocação da parte exequente ocorreu de
forma excessiva, causando a necessidade de a parte executada fazer uso
dos mecanismos de defesa, para assim obter a decisão que reconheceu o
excesso de execução, apresenta-se lógica e razoável a conclusão de que
deve ocorrer a incidência de honorários advocatícios, sob pena de se ferir o
princípio da isonomia.
Prosseguindo, cumpre observar que segundo o que foi
estabelecido pelas partes e diante do inadimplemento, houve a rescisão do
acordo, de modo que é plenamente possível a cobrança das parcelas
vincendas neste âmbito. Não há qualquer incompatibilidade procedimental e
foi assegurada ampla possibilidade do exercício do direito de defesa, de
modo que não há razão para falar em ofensa aos princípios do devido
processo legal e do contraditório, diante do que se tem nos autos.
Ademais, de fato constou da avença que os pagamentos
deveriam ser efetivados exclusivamente através de boletos bancários.
Entretanto, a alegação de que os boletos teriam sido cancelados pelo
exequente não é suficiente para afastar a responsabilidade da condômina
quanto ao pagamento respectivo. Tinha ela a obrigação de efetuar o
pagamento, cabendo-lhe, no caso, tomar as providências para a efetivação
do
adimplemento,
inclusive
mediante
depósito
judicial,
noticiando
prontamente o fato ao Juízo.
A falta de pagamento no momento oportuno implica
inadimplência, e esse fato determina a rescisão do acordo, conforme
avençado. Assim, não há como ser afastada a mora.
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo apenas
para a finalidade de se determinar a condenação da parte exequente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012345-66.2020.8.26.0000 – Guarujá – VOTO No 44620 - 9 -
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o montante
que corresponde ao excesso de execução reconhecido.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator